Tribunal: STF
Processo: RE 1261195
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DA UNIÃO. CORREÇÃO DE PROVAS. RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ADVOCACIA DA UNIÃO (EDITAL N° 38/2008). IMPUGNAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. DIVULGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RESULTADO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA DISCURSIVA. DIMINUTA PONTUAÇÃO INFERIOR À MÍNIMA EXIGIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO. CABIMENTO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Limitando-se a pretensão ao reconhecimento da aprovação de candidato em concurso público, respeitada a ordem de classificação obtida, como no caso, afigura-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, mormente em face da orientação jurisprudencial já sedimentada em nossos tribunais, no sentido de que a aprovação desses gera mera expectativa de direito. 
    II - À luz dos princípios da publicidade e do devido processo legal, o recurso interposto na esfera administrativa, impugnando pontuação obtida em prova aplicada em concurso público, deve ser examinado e ter o resultado divulgado, devidamente motivado, em tempo hábil a propiciar eventual impugnação, antes de se avançar para a fase seguinte do certame. 
    III - Na hipótese dos autos, a divulgação extemporânea, e desprovida de regular motivação, do resultado do recurso em que se impugnaram os critérios de correção adotados por banca examinadora do concurso público para o cargo de Advogado da União (Edital 38/2008), caracteriza nulidade do ato administrativo que culminou na desclassificação da suplicante para a prova oral, mormente em face da diminuta diferença de pontuação necessária para essa finalidade (0,32 ponto), a autorizar o prosseguimento no certame, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e prestigiando-se a situação de fato de longa data já consolidada, revelada pela nomeação, posse e exercício do aludido cargo público, por força da decisão judicial anteriormente proferida nos autos. 
    IV - Desprovimento da remessa oficial e da apelação. Sentença mantida. Agravo interno prejudicado.” (Doc. 5, p. 61)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 5, p. 103-110). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal (Doc. 5, p. 115-139).
          A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 37-100).
          O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6, p. 133-134). 
          É o relatório. DECIDO.
          O recurso não merece prosperar. 
          In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:
    “Conforme se vê, inexiste controvérsia acerca da extemporaneidade na divulgação do resultado do recurso administrativo interposto pela autora, porquanto a própria União Federal reconhece que a mesma somente se efetivou quando já realizada a prova oral, a caracterizar a flagrante nulidade do ato, eis que inviabilizou o exercício oportuno do direito de defesa, afigurando-se irrelevante, na espécie, a alegação veiculada pela recorrente, no sentido de que o referido recurso teria sido examinado em momento anterior, na medida em que, apenas após a regular publicação do resultado do julgamento, com a indispensável motivação, disporia a candidata de condições para veicular eventual impugnação.” (Doc. 5, p. 59)
     Extrai-se do acórdão ora impugnado que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à permanência da recorrida no cargo de Advogado da União com fundamento nos princípios da motivação, da publicidade, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, que regem a Administração Pública, ante a ilegalidade do ato de divulgação extemporânea do resultado de seu recurso administrativo. 
          Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de ser recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido de que haveria impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos de correção de provas e de que não seria aplicável a teoria do fato consumado em casos de concurso público. Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão ora impugnada. 
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente